Tribunal: TJDFT
Processo: 0713580-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HOSPITAIS, em face à decisão da Décima Segunda Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença requerido por MOEMA MARIA ALMEIDA ANDRADE. Após a intimação da recorrente e sem que houvesse pagamento ou oferecimento de bens à penhora, o juízo determinou a penhora de ativos financeiros em contas bancárias. A diligência foi exitosa, porque o valor do débito é de R$ 991.684,53 e, em 11/12/2023, foram bloqueados R$ 4.109.391,42, com a posterior liberação do excesso. Sobreveio impugnação onde a recorrente aduziu que os valores bloqueados são oriundos de seus associados e não receitas próprias. Após as alegações, concedeu à devedora prazo “para que demonstre a forma que administra os ativos de terceiros, no que concerne à alegada representação processual que realiza em face de seus associados, inclusive quanto ao recebimento de valores em benefício desses” (ID de origem 185432726). A recorrente apresentou manifestação acompanhada de documentos e a impugnação foi rejeitada, sob o pálio de que a devedora não comprovou que a constrição recaiu sobre “contribuições de seus associados”. Nas razões recursais, a agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem e reiterou que “gerencia valores oriundos de condenações judiciais destinados aos entes federados. Este aspecto é exemplificado no trâmite do precatório no 2003.01.00.007196-3, decorrente da Ação Executiva no 2000.34.00.045940-0, perante a 17a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal”. Ao final, requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação à penhora. Preparo regular sob ID 57551361. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao bloqueio de valores apresentada pela parte executada, ao ID no 184823172. O valor do débito é de R$ 991.684,53 e em 11/12/2023 foi bloqueada via SISBAJUD a vultosa quantia de R$R$ 4.109.391,42, consoante ID no 181722504, tendo sido desbloqueado o excesso. Por meio da decisão de ID no 185432726, concedi nova oportunidade para que a parte executada apresentasse esclarecimentos e documentos elucidativos, com a finalidade de comprovar que os valores bloqueados por meio do sistema SISBAJUD são oriundos de seus associados e não de receitas próprias. A executada apresentou manifestação, ID no 186837604, reiterando a informação de que: 1) a origem de sua receita é proveniente da contribuição dos associados e hospitais, apurada em uma média mensal de R$ 120.911,75 (ID no 186837606); 2) possui despesas fixas de manutenção, no valor total de R$ 93.232,34; 3) a diferença entre as receitas e despesas é o montante que a associação utiliza para cumprir seu objetivo previsto no art. 3o do contrato social; 4) é proprietária de 70% do imóvel que originou a ação de conhecimento, no entanto, esse se encontra impróprio para o uso desde a desocupação realizada pela parte exequente, de modo que a executada se encontra impossibilitada de auferir renda por meio dele (ID no 186837608); 5) possui interesse em adimplir o débito exequendo, no entanto, mediante o parcelamento em, no mínimo, 24 meses, pedindo, assim, a designação de audiência de conciliação. A exequente apresentou manifestação, ao ID no 186943980, esclarecendo que o imóvel se encontra desocupado desde 19/05/2015, tendo deixado a casa em perfeito estado de conservação, sobretudo em virtude das reformas realizadas pela exequente que, inclusive, motivaram o ajuizamento da ação de conhecimento. Suscita, ainda, que os documentos apresentados pela executada não são suficientes para suprir a determinação de ID no 185432726. Traz argumentos novos, sustentando que a executada é cotista de fundos de investimento, não sendo crível que não receba outros rendimentos. Por fim, informou não possuir interesse no parcelamento do débito exequendo nem na audiência de conciliação. O executado se manifestou, ao ID no 188166540, refutando a alegação do estado em que o imóvel foi restituído, mediante a apresentação de documento ao ID no 188170446 (fotos da casa). Não teceu qualquer consideração sobre ser cotista em fundos de investimento. É o relatório do necessário. Decido. Entendo que, apesar dos documentos apresentados pela parte executada, essa não logrou êxito em comprovar que os valores bloqueados são oriundos das contribuições de seus associados, tendo a natureza de recursos geridos por ela como mandatária dos hospitais federados vinculados a ela, os quais possuiriam finalidade específica para o funcionamento e sustentabilidade dos federados. Reitere-se que, o documento apresentado ao ID no 186837606, não é suficiente para esclarecer a origem e finalidade da totalidade de ativos bloqueados por meio do sistema SISBAJUD que, rememore-se, deu-se em uma quantia vultuosa de mais de quatro milhões de reais, a revelar disponibilidade de recursos em contas da executada que não foi por ela explicada. O documento em questão é apenas uma declaração da empresa de contabilidade da executada, que menciona "receita conforme objeto social", e por isso não exclui outras receitas, inclusive eventuais valores decorrentes da participação como cotista em fundos de investimentos. Quanto ao imóvel que deu origem à demanda, que também gerava receita e que está desocupado desde 2015, a alegação de que está em situação inabitável, desde a desocupação promovida pela parte exequente, é frágil, visto que o imóvel foi desocupado há mais de 9 anos, tendo a executada se atido a apresentar documentos obtidos àquela época (2015), não se desincumbido do ônus de demonstrar o estado atual do imóvel. Ademais, a obtenção ou não de receita sobre tal imóvel não envolve aspecto tão relevante para a solução da questão atinente à manutenção da penhora, uma vez que a questão central, aqui, é que a executada não comprovou a origem dos vultosos recursos em suas contas bancárias. A locação do imóvel no passado é indício de que há outras fontes de receita. Observa-se, ainda, que a executada sequer trouxe aos autos documentos que comprovem que em data próxima à do bloqueio SISBAJUD teria recebido valores em razão de condenações judiciais como substituta processual de associados. Entretanto, cabia à parte executada, comprovar de forma clara a impenhorabilidade da quantia bloqueada, ou, ao menos, de parcela dela. No mais, ressalte-se que o fato de possuir a executada uma natureza associativa sem fins lucrativos não pode corresponder a uma escusa para que deixe de cumprir as obrigações decorrentes do título executivo judicial ao qual se vincula. Cabe destacar que a receita da entidade associativa, ainda que destinada ao seu sustento, não ostenta a natureza de verba alimentar típica atribuída aos rendimentos previstos pelo art. 833, inciso IV, do CPC, admitindo-se, portanto, a penhora efetivada. Ainda que a executada alegue que o bloqueio de valores inviabilizaria a continuidade de suas atividades, assim como o pagamento de despesas correntes, a parte executada não se desincumbiu do ônus de comprovar que o bloqueio de valores realizado nos autos colocaria em risco o próprio funcionamento da entidade (Federação), ao não fazer prova da natureza de todos os recursos que recebe e da origem da vultosa quantia bloqueada. Quanto à indicação de meio menos gravoso para a execução prosseguir, o executado se ateve a indicar a possibilidade de promover o adimplemento do débito em, pelo menos, 24 parcelas. Entretanto, a exequente não é obrigada a aceitar o pagamento parcelado proposto pela devedora, em observância ao disposto pelo o art. 313, do Código Civil, prevê expressamente que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida. Dessa forma, rejeito a impugnação apresentada pela parte executada e deixo de designar a audiência de conciliação, posto que a exequente revelou falta de interesse. Ressalte-se que a exequente tem mais de 80 anos de idade, e tem urgência na satisfação do crédito. Ante o exposto, promova-se de imediato a transferência dos valores bloqueados ao ID no 181722504 para uma conta judicial vinculada ao feito, para garantir a remuneração da conta judicial e, cumprida a diligência em comento, APÓS A PRECLUSÃO desta decisão, sendo mantida, expeça-se alvará de levantamento eletrônico em benefício da parte credora no valor de R$ 991.684,53, mais acréscimos legais.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses. De acordo com o decisum combatido, o valor penhorado será transferido para conta do juízo, mas só será levantado quando sobrevir a respectiva preclusão, de modo que restou asseguro o resultado útil do processo mesmo em se negando a liminar. Isso porque o juízo a quo aguardará o julgamento do mérito deste agravo. Quanto à alegação de que haveria mera administração de valores de terceiros, conforme “exemplo” mencionado e referente à ação em trâmite perante a 17a Vara Federal do Distrito Federal, salienta-se que tal decisum foi proferido em fevereiro de 2016 e não faz referência a qualquer valor em específico, razão pela qual não demonstra a impenhorabilidade da quantia bloqueada (ID de origem 184823175). Por sua vez, os alvarás de levantamento judiciais apresentados referem-se às quantias recebidas pela agravante de 14/05/2005 e 04/05/2007 (IDs de origem 184823177 - Pág. 1 a 184823179 - Pág. 2). Lado outro, os relatórios contábeis produzidos unilateralmente e apresentados na origem, apontam faturamento anual pouco superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais), mas a quantia inicialmente bloqueada superava R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) e a recorrente não demonstrou a origem desses recursos (ID de origem 186837606). Portanto, os elementos dos autos não trazem qualquer evidência de que o montante constrito na conta da agravante pertence a terceiros. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46